Tribunal: TJMT
Processo: 0010438-78.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010438-78.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 022.775.751-35 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MAIK RODRIGUES COSTA BUENO - CPF: 009.428.221-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), HEADSHOT PAINTBALL (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS, NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADA PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO A CARACTERIZAR
BIS IN IDEM
, MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - [SEGUNDO APELANTE] - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 2/3 (DOIS) TERÇOS) E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA DEVE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE
-
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - [TERCEIRA INTERESSADA] - PROPRIEDADE DE VEÍCULO APREENDIDO

- PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO BEM - DECLARAÇÕES COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS
- DEPOIMENTO DO APELANTE
NA FASE POLICIAL -
DIVERSIDADE DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] - INFORMAÇÕES PRETÉRITAS SOBRE A VENDA DE SUBSÂNCIAS ENTORPECENTES PELOS APELANTES - LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS [BALANÇA DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILMES E FACAS] - CADERNOS COM ANOTAÇÕES SOBRE O TRÁFICO -
ENUNCIADOS CRIMINAL 7 E 8 DO TJMT - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -
CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS PRESERVADAS - QUANTIDADES [
4,820KG DE COCAÍNA E 4,825KG DE MACONHA
] E ACENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

JUSTIFICADA - JULGADOS DO STJ E TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA - UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE/SIMULTÂNEA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA PARA ELEVAR A PENA-BASE E AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAR SUA FRAÇÃO REDUTORA

-
BIS IN IDEM
- TRÁFICO PRIVILEGIADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - INAPLICABILIDADE DA MINORANTE - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT -
PENA DE MULTA E ISENÇÃO DE CUSTAS

- JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ARESTOS DO TJMT
- PENA IMPOSTA - CIRCUNSTANCIAL JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO -
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADO DO TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APRENDIDO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ.

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], as informações pretéritas sobre a venda de drogas pelos apelantes na região [Parque Atalaia], somadas a localização de apetrechos [balança de precisão, plástico filmes e facas] e cadernos com anotações sobre o tráfico permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP NU 0003098-60.2018.8.11.0040).

A quantidade de maconha - aproximadamente 4,820kg (quatro quilogramas e oitocentos e vinte gramas) - possibilitaria a confecção de, no mínimo, 4.820 (quatro mil, oitocentos e vinte) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP NU 0016387-09.2016.8.11.0015), de modo a corroborar a destinação mercantil.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7).

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042).

A
s declarações coerentes dos policiais civis
responsáveis pelas investigações, em harmonia com as demais provas
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(TJMT, AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007)

As quantidades [
4,820kg de cocaína e 4,825kg de maconha
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; AgRg no HC 642.326/SP; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP).

“Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a Corte estadual, na primeira fase, sopesou especialmente a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas para fins de exasperação da pena-base; já na terceira etapa, considerou não apenas a quantidade de substâncias entorpecentes, como também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que o acusado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao tráfico de drogas, tais como a apreensão de balança de precisão, de apetrechos destinados à narcotraficância [...].”
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC)

“A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Por outro lado, embora tenha o juiz da causa feito referência à quantidade de entorpecente na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, [...] autorizam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não caracterizando, portanto, bis in idem.”
(TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042)

“In casu, diante da pena definitiva imposta ao agravante - 6 anos e 6 meses de reclusão -, fica mantido o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável.”
(STJ, AgRg no HC 671.879/RS)

A pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0012701-22.2017.8.11.0064 -; TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018), de modo que a pena pecuniária deve ser conservada.

A análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

A minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a circunstancial judicial desfavorável - natureza e quantidade de droga [
4,820,88kg de cocaína e 4,825kg de maconha
] - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3°, do CP (STJ, AgRg no HC 695.249/SP).

Se
“a requerente comprovou ser terceira de boa-fé, por meio da documentação anexada aos autos, medida de justiça que se impõe é a restituição do veículo apreendido, independentemente de maiores questionamentos relativos a detalhes processuais, por economia processual, revogando-se a sentença nessa parte, em que foi decretado o perdimento do referido bem.”
(PGJ, Parecer nº 002247-008/2020)

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.”
(TJMT, AP NU 0002004-52.2019.8.11.0037)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0010438-78.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MAIK RODRIGUES COSTA BUENO

PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por MAIK RODRIGUES COSTA BUENO e PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0010438-78.2020.8.11.0042), que condenou o
primeiro
por tráfico de drogas e receptação a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses

- art. 33,
caput
, da Lei 11.343/206 e art. 180 do CP -

e o
segundo
por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 -(ID 69204482).

MAIK RODRIGUES COSTA BUENO sustenta que: 1)
“inexistem elementos suficientes”
para condenação por tráfico de drogas [sem pedido correlato]; 2) a natureza e quantidade de drogas apreendidas foi utilizada para elevação da pena-base e afastamento do benefício do tráfico privilegiado, a caracterizar
bis in idem
; 3) possui direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes e não integrar organização criminosa; 4) não tem condições financeiras de arcar com a pena de multa por ser hipossuficiente.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas, com gratuidade da justiça (ID 86805961).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 86805961).

PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR alega que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) faria jus à minorante do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois) terços) por preencher os requisitos legais; 3) a pena de multa deve
“guardar consonância com a privativa de liberdade”
.

Requer o provimento para que seja absolvido ou reduzidas as penas, com gratuidade da justiça (ID 94292464).

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 94292464).

Em petição, a Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso-Sicredi Ouro Verde MT afirma ser proprietária do veículo
“RENAULT MODELO LOGAN – FAB/MOD 2017/2018 - COR PRATA – RENAVAM 01113751360 - PLACA PZG-9823 - CHASSI 93Y4SRF84JJ780888
” [alienado fiduciariamente], motivo pelo qual possui direito à
“imediata liberação do bem apreendido”
(ID 93969489).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos e
“deferimentodo pedido de restituição do veículo Renault Logan, de cor prata, placa PZG-9823”
(ID 89467971/ID 95138979/ID 95138981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos e deferimento do pedido de restituição, em parecer assim sintetizado:

“
Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes e Receptação [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180, caput, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignações defensivas - 1. Preliminar: - 1.1 - Pleiteada, de forma liminar, a concessão do direito dos réus recorrerem em liberdade - inviabilidade - decisão devidamente fundamentada - apelantes que permaneceram em custódia durante toda a instrução processual - 2. Mérito: 2.1 - Almejada absolvição de ambos os apelantes, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas e, especificamente quanto ao réu MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, receptação delineada de forma robusta pelo conjunto de provas - autorias e materialidade exuberantemente comprovadas - 2.2. Requestada redução das censuras basilares, quanto a ambos os recorrentes - inadmissibilidade - existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - exasperação fundamentada - 2.3. Pretendido pelos apelantes aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - insubsistência - requisitos legais não preenchidos - apelantes que se dedicam à prática de atividade criminosa - 2.4. Reclamada pelos apenados a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - inviabilidade - não preenchimento dos requisitos legais - 2.5. Requerida detração da pena do agente MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, com o período de prisão cautelar - inviabilidade - quantum que não interfere no regime - competência do juízo das execuções penais - 2.6. Pugnada pelas defesas técnicas a redução das penas de multa para o mínimo legal - impossibilidade - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - 2.7. Requestado o benefício da justiça gratuita aos sentenciados - improcedência - pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução - manutenção do decisum que se impõe - Pelo desprovimento dos recursos.’ ‘Pleito de restituição de bem, externado pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT, cujo perdimento restou decretado em favor do FUNESD/MT - procedência - veículo gravado com alienação fiduciária - em que pese a utilização do bem na prática de atividade criminosa, verifica-se que este pertence a uma instituição financeira, a qual não pode arcar com o ônus do perdimento decretado pela instância singela, pois trata-se de terceiro de boa-fé - Estatuto Repressivo que reconhece e protege a figura do terceiro prejudicado - precedentes - pelo deferimento do pedido.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 100409988)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 16 de março de 2020, por volta das 16h15min, nas residências situadas à rua O, n.° 01, e rua M, nº 10, ambas no bairro Parque Atalaia, nesta cidade de Cuiabá -MT, os denunciados PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma oportunidade, os denunciados PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e MAIK RODRIGUES COSTA BUENO possuíam irregularmente, em suas respectivas residências, munições de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que o denunciado MAIK RODRIGUES COSTA BUENO ainda adquiriu e/ou recebeu, em proveito próprio, uma arma air soft, tipo rifle, avaliada em R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), sabendo ser produto de crime (furto), conforme fls. 42/46 e 49. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06 e art. 12 da Lei n.º 10.826/03, c/c art. 29 e art. 69 do Código Penal, e MAIK RODRIGUES COSTA BUENO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, art. 12 da Lei n.º 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal, c/c art. 29 e art. 69 do Código Penal [
...].
”
(Natanael Moltocaro Fiúza, promotor de Justiça - ID 69204480)

O Juízo singular dosou as penas e reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial n.º 3.14.2020.64778-01, restando -se incontestável que a s substância s apreendidas, se tratavam de ‘COCAÍNA’ e ‘MACONHA’ as quais, a época dos fatos era e ainda são de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, conforme se verifica da RDC n°. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria n°. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas na s lista s F1 e E, de substâncias proscritas.

Por sua vez, a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo e munições (art. 12, da Lei 10.826/2003), encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial nº 2.3.2020.39836 -01. Já, a materialidade do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), encontra -se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (fls. 13/14), termo de depoimento da vítima (fl. 42), pelo boletim de ocorrência n.º 2020.60354 (fls. 43/46).

No que concerne às autorias do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito: [...]

1. Do crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, imputado aos acusados PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e MAIK RODRIGUES COSTA BUENO:

Da análise dos autos, verifico que ambos os acusados negaram a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a prática do tráfico ilícito de drogas.

De acordo com os acusados, a residência na qual foram localizados os entorpecentes, embora fosse de propriedade do denunciado MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, a mesma estava alugada para uma terceira, identificada apenas como ‘Antônio’, sendo que, no dia dos fatos, o denunciado PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR estaria no local apenas para prestar serviço ao então locatário.

Ocorre que, ainda que os réus sustentem a negativa quanto aos seus envolvimentos com a traficância, percebe -se que seus depoimentos estão em total dissonância com as demais provas produzidas nos autos. Vejamos:

[...]

Ademais, têm -se os depoimentos dos policiais civis Elton Nogueira Barbosa e Adão José dos Santos os quais realizaram as investigações preliminares, bem como efetuaram a prisão em flagrante do s acusado s, os quais, em juízo, apresentaram versões coerentes com as prestadas em fase policial.

De acordo com os policiais, a DRE (Delegacia de Repreensão a Entorpecentes) já haviam recebido informações de que ambos os acusados estariam envolvimento com o tráfico de drogas e por essa razão, passaram a monitorar e fazer diligências no bairro onde os mesmos residiam.

Consta que no dia dos fatos, a guarnição estava em vigilância no local onde supostamente estariam armazenados os entorpecentes, momento que o denunciado Paulino chegou em uma moto, o qual estava em posse das chaves da casa, tanto a chave do portão, como a chave da porta de entrada.

Os policiais relataram em juízo, que ao adentrarem na residência já foi possível sentir um forte odor de entorpecentes, tanto de pasta base, como de maconha, oportunidade que realizaram a busca residencial e localizaram várias peças de droga, tanto pasta base como maconha, além de petrechos utilizados no preparo (balança, faca e plástico), além de caderno com anotações, rádios de comunicação e placas com resquício de droga.

Os policiais ainda relataram que o momento da abordagem, o acusado Paulino informou aos policiais que a droga pertencia ao acusado Maik. Ao final, declararam que possuíam informações que os dois denunciados faziam parte de facção criminosa.

Desse modo, lembro que os depoimentos de policiais não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais que não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

Corroborando ainda a traficância realizada pelos acusados, verifica - se que além do fato de haver informações que os acusados já realizavam o tráfico de entorpecentes há algum tempo, foi apreendido nas residências, elevada quantidade de droga, a qual estava dividida em porções, juntamente com variedade de petrechos e materiais utilizados no preparo das ‘trouxinhas’ (balança de precisão, três facas com resquícios de entorpecente e um rolo de plástico filme) , além de cadernos de anotações referentes ao tráfico de drogas, já que consta menção a nomes e quantidades em gramas e quilos, fatos estes que reforça m a finalidade mercantil buscada pelos réus .

Por fim, corroborando a traficância exercida pelo acusado Paulino, verifica -se que o mesmo possui uma condenação pela prática de crime análogo ao ora apurado, perante este Juízo (autos nº 105/2007), o que reforça a habitualidade nessa prática delitiva.

Cabe salientar que o fato de os denunciados não estarem praticando venda ou qualquer outra modalidade de difusão no momento da prisão, não os impedem de responder pela figura do art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário que o agente efetue a venda do tóxico, bastando que o possua, guarde, tenha em depósito ou transporte com a finalidade de comercialização.

Com efeito, entendo que sobejam elementos para a condenação do s denunciados PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e MAIK RODRIGUES COSTA BUENO pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiram o núcleo do art. 33, ‘caput’ Lei 11.343/06, no que se refere à conduta de guardar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2 Do Crime previsto no artigo 12, da Lei 10.826/03, imputado aos acusados PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e MAIK RODRIGUES COSTA BUENO [...]

Sendo assim, não falar-se em condenação dos acusados PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e MAIK RODRIGUES COSTA BUENO pelos crimes dispostos no art. 12, da Lei nº 10.826/03, uma vez que foram apreendidas apenas três munições de uso permitido, as quais estavam desacompanhadas de arma de fogo, devendo ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica.

3. Do crime previsto no Artigo 180, caput, da Lei 11.343/06, imputado ao acusado MAIK RODRIGUES COSTA BUENO:

Em relação ao delito de receptação, imputado ao acusado Maik, a autoria delitiva restou claramente comprovada nos autos, eis que, embora o acusado negue a prática do crime, sob a alegação de que não sabia que a arma airsoft era produto de roubo, as provas já transcritas acima (quando da análise do primeiro delito praticado pelo mesmo) comprovam que parte da operação policial ocorreu da residência do mesmo, local onde a arma airsoft foi encontrada.

Ainda, confirmando a prática delitiva praticada pelo réu MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, a vítima do furto, Igor de Jesus Hoichman, quando ouvido, na fase extrajudicial, declarou: [...]

Destarte, ante as provas carreadas aos autos, resta devidamente comprovada a autoria delitiva e a materialidade em relação ao crime de receptação praticado pelo acusado MAIK RODRIGUES COSTA BUENO.

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR [...] nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, bem como para ABSOLVÊ -LO pela prática do artigo 12, da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP e ainda para CONDENAR o denunciado MAIK RODRIGUES COSTA BUENO [...] nas sanções do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e artigo 180, caput, do CPB, bem como para ABSOLVÊ -LO pela prática do artigo 12, da Lei 10.826/03, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS:

1.

Do acusado MAIK RODRIGUES COSTA BUENO:

Da Conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

Primeira fase [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica -se que há razão para redimensionar -se a reprimenda, lembrando foram apreendidos 4,820,88kg (quatro quilogramas e oitocentos e vinte gramas e oitenta e oito centigramas) de ‘COCAÍNA’, e 4,825kg (quatro quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas) de ‘MACONHA’. [...]

Assim, VALORO a pena base em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias -multa, em razão da grande quantidade de e variedade de entorpecentes apreendidos.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem -se que, nesta etapa, deve -se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie. No que tange aos antecedentes criminais, in casu, tais circunstâncias não têm o condão de majorar a pena -base. De ressaltar que o condenado é primário e não ostenta registros policiais.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena -base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias -multa.

Segunda fase: Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Desse modo, MANTENHO a pena nesta fase em 06 (seis) ano s e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias -multa.

Terceira fase: [...]

Vislumbra -se dos autos, conforme já mencionado na fundamentação, que já havia informações de que os acusados praticavam o tráfico a algum tempo, além do que, junto à elevada quantidade de entorpecentes foi apreendida uma variedade de petrechos e materiais utilizados no preparo das “trouxinhas” (balança de precisão, três facas com resquícios de entorpecente e um rolo de plástico filme), além de cadernos de anotações referentes ao tráfico de drogas, fatos estes que reforçam que os acusados não eram traficantes de primeira viagem.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa nem integrar organização criminosa. Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, [...], no patamar de 06 (seis) ano s e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias -multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Da Conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal:

Primeira fase: Destaco que a pena cominada para o crime do art. 180, caput, do Código Penal é de reclusão, de um a quatro anos, e multa. [...]

Assim, FIXO a pena -base em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias -multa.

Segunda fase: Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Desse modo, MANTENHO a pena nesta fase em 01 (um) ano de reclusão e em 10 (dez) dias multa.

Terceira fase: Não há causa de aumento ou diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno -a definitiva e fixo -a em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias - multa.

Por essa razão, TORNO A PENA CONCRETA em definitiva, em desfavor de MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, [...], no patamar de, no patamar de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 69, do Código Penal, efetuo a soma das penas das 02 (duas) espécies criminosas, encontrando a pena definitiva final para o réu MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, [...], no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 6 60 (seiscentos e sessenta) dias -multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por outro lado, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a vultosa quantidade e variedade de entorpecente apreendido, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, abaixo, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. [...]

Ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 382, § 2º do CPP e ainda, considerando o não reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, ressalto que a progressão para o regime semiaberto, em relação ao delito de tráfico, se dará após o cumprimento de 40% da pena, ou seja, após 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias. Já em relação a condenação de receptação, a progressão de regime se dará após o cumprimento de 16%, ou seja, 02 (dois) meses.

2.

Do acusado PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR

Primeira fase: [...]

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, verifica-se que há razão para redimensionar -se a reprimenda, lembrando que foram apreendidos 4,820,88kg (quatro quilogramas e oitocentos e vinte gramas e oitenta e oito centigramas) de COCAÍNA, e 4,825kg (quatro quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas) de MACONHA. [...]

Assim, VALORO a pena base em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em razão da grande quantidade de entorpecentes apreendidos.

Assim, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa. Segunda fase: Inexistem atenuantes a serem consideradas.

De outra banda, reconheço a agravante da reincidência específica, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu proferida nos autos nº 3121-10.2012.811.0042–Cód. 323839, por este juízo, pela prática de delito análogo ao ora apurado.

Por isso, MAJORO a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias -multa, resultando em uma pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (seiscentos e cinquenta) dias -multa.

Terceira fase:

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, posto que sobejam elementos que demonstram que o condenado é contumaz na prática criminosa e consequentemente na dedicação a atividades criminosas, visto que também registra 01 (uma) condenação com trânsito em julgado, proferida nos autos nº 3121 -10.2012.811.0042 - Cód. 323839, por este juízo, pela prática de delito análogo ao ora apurado. [...]

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu. Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, [...], no patamar de 07 (sete) anos e 0 6 (seis) meses de reclusão e 750 (seiscentos e cinquenta) dias -multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do artigo 33, § 2º, ‘a’ e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência do réu, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]

DETERMINO o perdimento de 02 (duas ) unidades de rolo de cabo de aço, 01 (um ) relógio marca Activefit, 01 (um ) Drone marca Goal Pro, 01 (um ) celular marca Redmi , cor aparentemente azul, 01 (um ) celular marca Motorola, cor predominantemente preta, a quantia em dinheiro apreendida, no valor de R$ 1.379,00 (um mil e trezentos e setenta e nove reais), 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor cinza, placa QCF-0304, 01 (um) veículo Renault Logan, de cor prata, placa PZG-9823, e 01 (uma) motocicleta Honda XL 700V, de cor preta, placa OAS-1299, em favor do FUNESD, CNPJ n°. 03.507.415/0020 -07 [
...].”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 69204482)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 69204479), Laudo Pericial nº 3.14.2020.64778-01 (ID

69204479),

Na fase policial, foram ouvidos Elton Nogueira Barbosa Lima, investigador de Polícia (ID 69204479), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (ID

69204479), PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, apelante (ID 69204479), MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, apelante (ID 69204479), e Igor de Jesus Hoichman, vítima da receptação (ID 69204479).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Elton Nogueira Barbosa Lima, investigador de Polícia (ID 69204481), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (ID

69204481), PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, apelante (ID 669204481), MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, apelante (ID 69204481).

Extraem-se do contexto probatório que:

- n
o dia 16.3.2020, por volta das 16h15min, os investigadores de Polícia [
Elton Nogueira Barbosa Lima e Adão José dos Santos] realizaram a apreensão de
4 (quatro) porções

de cocaína, com peso de
2,445kg

(dois quilogramas e quatrocentos e quarenta e cinco centigramas),
3 (três) porções

de cocaína, com peso de
2,350kg

(dois quilogramas e trezentos e cinquenta gramas),
1 (uma) porção
de cocaína, com peso de
25,88g

(vinte e cinco gramas e oitenta e oito centigramas),
13 (treze) porções de maconha, com peso de 4,825kg

(quatro quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas), uma balança de precisão, 3 (três) facas, rolo de plástico “translúcido”, caderno com anotações, o valor de R$ 1.375,00 (um mil trezentos e setenta e cinco reais), 2 (dois) rádios comunicadores, 2 (duas) placas de veículos, 1 (uma) arma de Air soft desmontada [objeto de furto], 1 (uma) munição calibre 9mm e 2 (duas) munições calibre 38, em duas residências localizadas à rua
O, n° 01, e rua N, nº 10, ambas no bairro Parque Atalaia, Cuiabá/MT
(ID 69204479);

- Adão José dos Santos [investigador de Polícia] relatou, nas fases policial e judicial, terem recebido informações na Delegacia de que o “Juninho” (Paulino) e ‘MK ’ estariam envolvidos no tráfico de drogas no Parque Atalaia; realizam diligências no bairro em dias anteriores e levantaram várias informações; no dia 16.3.2020, estavam em vigilância nessa casa; o Paulino desceu da moto, estava com a chave do cadeado na mão; quando adentramos à residência já sentimos aquele cheiro de droga;
“dentro da casa localizaram várias peças de droga, pasta-base, maconha, munições, rádio comunicação, placas sujas de maconha, com resquício de droga
”;
“enquanto entrevistávamos Paulino, ele falou que não residia ali, que a droga era do MK e que a casa pertencia ao Maik
”;
“localizamos o Maik e lá encontramos a arma air soft, munições e placas provavelmente oriundas de furto
”; estavam
“investigando o envolvimento dos dois no tráfico de drogas
”;
“tinham informação que eles faziam parte de facção”
;
“o Paulino disse que foi concertar um encanamento de água, mas não tinha nenhum cano quebrado, nenhum vazamento”
;
“ele estava com a chave da casa
”;
“no mesmo molho tinha a chave do portão e da casa
”;
“ele não estava com nenhum a ferramenta
”;
“desceu da moto, colocou a mão no bolso para pegar a chave e ‘ aí’ fizemos a abordagem
”;
“ele falou, depois que encontramos a droga, que a droga não era dele, era do Maik”
;
“depois que localizamos a droga, que íamos conduzir ele para delegacia, ele nos chamou e falou que a droga era do Maik
”;
“tínhamos conhecimento que ele e o MK traficavam juntos, que a droga estaria ali naquela casa e que ele cuidava da droga
”;
“ele que ‘tava’ com a chave da casa”
;
“fizemos a prisão do Maik”
;
“ele alegou que não tinha nada a ver com a casa
”;
“a conta de água estava no nome do Maik”
;
“não recordo se ele disse que a casa estava alugada para outra pessoa
”;
“quando abordamos o Paulino , ele estava para o lado de fora, colocando a mão no bolso para pegar a chave”
;
“quando ele ia abrir o portão, fizemos a abordagem”
;
“nessa residência foi encontrada munição”
;
“encontramos dinheiro, pasta base, peças de maconha, rádio comunicação, balança, munição”
;
“tínhamos conhecimento que ele estava lá, porque estava cuidando da droga
”;
“foi encontrado drone, arma airsoft, placas de veículos e cabos de aço na residência do Maik”
; estavam realizando diligências há vários dias;
“não tinha móveis na residência”
; “
não recordo se tinha roupas na casa”
;
“não recordo que eles não falaram que a casa estava alugada para Antônio”
;
“ele falou no local foi que aquilo lá não era dele, mas sim do MK (Maik), em nenhum momento falou de Antônio”
(excerto da sentença -
ID 69204482);

- Elton Nogueira Barbosa [investigador de Polícia] narrou, perante as autoridades policial e judicial,
“que há alguns dias já estávamos em diligências
”;
“segundo informações, ‘Juninho’ (Paulino) e MK (Maik) estariam associadas na mercancia de entorpecentes”
nas ruas “O” e “M” do Parque Atalaia;
“em diligência, foi percebido afinidade entre eles
”;
“tinha forte odor de pasta-base”
;
“na área, tinham apetrechos”
;
“ele (Paulino) franqueou a entrada e falava toda hora que ele não morava lá”
;
“víamos ele lá todos os dias”
;
“quando entramos, já vimos uma peça em cima de uma cômoda”
;
“a casa não tinha quase móveis, só uma poltrona, nem colchão tinha”;

“os cômodos estavam repletos de entorpecentes, balança, faca, plástico filme, munição intacta de 9 milímetros
”;
“sabíamos que ‘Juninho’ tinha afinidade com Maik
”;
“o Paulino disse que a droga era de quem que era do dono da casa
”;
“ele apontou que o Maik era o dono
”;
“acionamos outra equipe para dar apoio”
;
“quando chegamos na casa do Maik, ele na hora fechou a janela”
;
“lá tinham duas placas em cima da mesa, uma arma airsoft desmontada
”;
“tinha drone com cabo de aço”
;
“tinha informação que eles eram faccionados”
;
“tinha munição calibre 38 na casa do Maik”
;
“o Paulino falou que ia fazer reparo de cano”
;
“não tinha ferramenta”
;
“ele tinha volume no bolso, mas era molho de chave e carteira
”;
“o Maik dizia que a casa era dele e que ele alugou a casa para o Paulino
”;
“essa informação foi passada de forma informal por ele”
;
“o Paulino não disse nada de Antônio não”
;
“ele não falou que iria nos levar em Antônio”
;
“ele confirmou que Maik era o dono da casa
”;
“o Maik se locomovia com uma moto alta e o Paulino com uma Honda”
;
“a informação que chegou para nós é que os dois são faccionados”
;
“na casa que foi encontrada a droga , foi encontrado caderno com anotações
” (excertos da sentença -
ID 69204482);

-
MAIK RODRIGUES COSTA BUENO [apelante] permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia; na audiência de instrução alegou que os policiais chegaram em sua casa e queriam a droga, mas falou não tinha droga;
“não foi encontrada droga na minha residência”
;
“eles colocaram até um arame em um drone meu, que foi pego
”;
“falaram que o arame era para jogar”
;
“falei que o arame era de varal”
;
“na minha residência foi encontrado o drone e a arma de air soft, que estava em cima da mesa”
;
“comprei a arma de um ‘guri’ do bairro”
;
“não sabia que era roubada”
;
“foram encontradas duas munições calibre 38, que

eram de quando eu estava do quartel”
;
“o dinheiro era meu , eu ‘tava’ trabalhando”
;
“as placas encontradas eram de um despachante amigo meu”
;
“quando ele ‘ tá’ com muito serviço, ele passa para eu fazer”
;
“não sei porque Paulino falou que o entorpecente localizado na casa dele era meu”
;
“a motocicleta não era minha
”;
“quando ele viaja ele deixa emprestada comigo”
;
“o nome dele é Fernando
”;
“conheço Paulino desde criança”
;
“não sei porque fizeram denúncia de que nós ‘tava’ comercializando entorpecente
”;
“tem gente que não gosta de mim”;

“nunca tive apelido”
;
“nunca fui chamado de ‘Spike’ nem ‘MK’”
;
“nego que estivesse traficando”
;
“nesse dia eu não encontrei Paulino
”;
“poucas vezes a gente para pra conversar”
;
“não tinha sociedade com ele nessa droga encontrada”
;
“nem sabia que existia droga ali”
;
“ele não pegou chave comigo
”;
“a casa estava alugada”
;
“eu que aluguei ela”
;
“a casa era da minha mãe que ficou de herança para ela”
;
“como minha mãe mora na Espanha, não tem ninguém aqui, só eu, eu que tomo conta dela
”;
“as casas ali eu que alugo”
;
“eu indiquei para rapaz que alugou a casa o Paulino
”;
“eu sei que ele faz instalação de câmera, portão elétrico, esses negócio
”;
“o rapaz tinha perguntado se eu sabia, e eu indiquei ele”
;
“comigo não pegou nada (chave)”
;
“eu aluguei a casa para esse rapaz”
;
“tenho contrato”
;
“não sei se a advogada apresentou
”; “
ele falou que não tinha ninguém na casa, que só foi encontrado o Paulino lá”
;
“tenho certeza que a droga não era minha”
;
“a casa estava alugada há quatro meses”
(excerto da sentença -
ID 69204482);

-
PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR [apelante] negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, ao alegar que
“estava na residência para prestar serviços, pois iria instalar um circuito de monitoramento interno
”;
“pegou a chave com Maik”
para entrar na casa; autorizou a entrada dos policiais pois estava com as chaves; na Delegacia de Polícia relatou que
“a droga apreendida é de propriedade do Maik”
; em Juízo, afirmou que os policiais
“quiseram ir na casa do Maik, que não tinha nada a ver”; “não fizeram questão de ir na casa do rapaz, que alugava a casa”; “o Antônio me contratou para fazer o serviço”; “o Maik me indicou”; “estou preso por causa desse rapaz”; “não lembro o sobrenome dele, só Antônio”; “busquei a chave na casa dele”; “eu ia lá para fazer o orçamento de quanto eu ia gasta”; “fui primeiramente fazer orçamento, depois ia passar para ele e pegar o dinheiro”; “o serviço era onde foi achada a droga”; “eu ia fazer o serviço na área, duas câmeras na área e duas no fundo”; “eu não tinha chave da porta, só do portão”; “eu falei para polícia que eu sabia onde ele mora, para irmos lá”; “o endereço eu não sei, é dentro do parque Atalaia, no bairro Jardim Oliveiras”; “é um loteamento dentro do bairro, em umas quitinetes”; “ele alugou do Maik, o Maik era dono da casa”; “não sei há quanto tempo estava alugada”; “não sei porque a denunciaram eu e Maik”; “me pegaram no momento”; “não quiseram correr atrás da pessoa que eram para estar aqui no meu lugar”; “não falei que a droga era do Maik”
(excerto da sentença -
ID 69204482).

Dito isso, vejamos as pretensões absolutórias dos apelantes [PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR e MAIK RODRIGUES COSTA BUENO].

As informações repassadas por
“colaboradores”
aos policiais civis [Elton Nogueira Barbosa Lima e Adão José dos Santos], lotados na Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá, apontavam a comercialização de drogas pelos apelantes PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR [
“MK”
ou
“Spike”
] e MAIK RODRIGUES COSTA BUENO [
“Juninho”
], na região do Parque Atalaia, em Cuiabá/MT.

O fato ensejador das diligências policiais [
“levantamento de informações”
, identificação dos apelantes e monitoramento] foi confirmado pelas apreensões de 8 (oito) porções de cocaína, com peso de 4,820kg (quatro quilogramas e oitocentos e vinte gramas), 13 (treze) porções de maconha, com peso de 4,825kg (quatro quilogramas e oitocentos e vinte e cinco gramas), uma balança de precisão, 3 (três) facas, rolo de plástico filme e caderno com anotações, no interior da casa pertencente ao apelante MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, localizada à rua O, n° 01, bairro Parque Atalaia, Cuiabá/MT.

Os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelo flagrante [Elton Nogueira Barbosa Lima e Adão José dos Santos] são coerentes no sentido de que, após a abordagem de PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR chegando no local, portando as chaves do portão e da casa, realizaram buscas e encontraram as drogas [cocaína e maconha] e os apetrechos [balança de precisão, rolo de plástico filme utilizado para embalar as substâncias entorpecentes e facas], além de 3 (três) cadernos com anotações
, tais como
“9.832 até 18/03 fora estoque”
; relações de nomes e valores/quantidades [
“Feijoada” –

“1Kg comercio Thania OK”; “1KG Roxi Thania – 900 Rec. + 9000 ok”; “1Kg Roxi Mauri 800 OK”; “500g Roxi Ete OK”; “500g comercio Ete OK”; 25g Roxi CJ OK”; 200g Roxi mazoni OK”; “500g Roxi Natha”; “500g comercio Natha - 400 Rec 11.000 total”; “1Kg comercio Ete -700 Rec OK”; “2g comercio pereré – 400 Rec. + 800 + 700”; “50g Kanka Pereré ok”; “100g Kanka Maurici – 500-400-100 ok”;

“500 comercio Juninho -5,70 OK”; “500g comercio ETe OK”; “50g Kank Pereré falta 180”; “5g Kank Ete 400; 500 Perere comrcio OK”; “400 Thania OK”; “500 comercio Ete Ok”; “Gordura” – “200g Mauricio OK”; “200g Natha – 1800 rec OK”; 1”00g Jaba

-500 Rec -400 -400”; “100g Mauricio OK”; “100g Mauricio OK”; “100g Mauricio -1000 OK”; “100g Mauricio OK”; “50g Mauricio OK estoque”; “100g Natha; “100g Natha -20 OK”; “50g Mauro”;

“mercadoria pega a partir de 08/02 2Kg gordura, 1.900 F.L, 10.000 F.C, 150.00 Kank, 200.00 Kank”
], relat ́rios mensais de
“nomes em dia
”,
“manos em débito”
,
“manos passe atrasado”
,
“logistas em dia total”
estoques, dentre outras informações (ID 69204481).

A frequência com que o apelante PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR visitava o imóvel [“
todos os dias”
] e a “
afinidade entre”
ambos os apelantes foi destacada pelos referidos policiais civis.

A diversidade de drogas [cocaína e maconha], as informações pretéritas sobre a venda de drogas pelos apelantes na região [Parque Atalaia], somadas a localização de apetrechos [balança de precisão, plástico filmes e facas] e cadernos com anotações sobre o tráfico permitem aferir a destinação mercantil das substâncias entorpecentes apreendidas (TJMT, AP NU 0003098-60.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 26.6.2019).

Registre-se que, no Brasil, 1,46 milhões de pessoas, ou seja 0,7% dos cidadãos consomem cocaína. Considerados os derivados da droga, como o crack, a cifra chega a 5,6 milhões de usuários. Somos o segundo País em consumo de cocaína, ficando atrás somente dos Estados Unidos (
“Brasil, campeão em consumo de cocaína e em violência. No consumo de cocaína, o Brasil só perde para os EUA. Como o país chegou a isso? Fronteiras permeáveis, baixos riscos, lucros milionários: para especialistas, a matemática é terrivelmente simples.”
Disponível em: https://www.dw.com. Acesso em 7.12.2021).

Em seu turno, a quantidade de maconha - aproximadamente 4,820kg (quatro quilogramas e oitocentos e vinte gramas) - possibilitaria a confecção de, no mínimo, 4.820 (quatro mil, oitocentos e vinte) cigarros da droga, com um grama cada,
“os chamados finos”
(TJMT, AP N.U 0016387-09.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 16.5.2019), de modo a corroborar a destinação mercantil.

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7).

As versões dos apelantes, em Juízo, de que a casa, na qual as drogas foram encontradas, estaria alugada para uma pessoa indicada apenas por “Antônio”
afiguram-se isoladas do contexto probatório, sobretudo porque o apelante PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR confirmou, na Delegacia de Polícia, as narrativas dos policiais civis, de que a cocaína e maconha pertenciam ao apelante MAIK RODRIGUES COSTA BUENO.

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular, na sentença condenatória, “
a Defesa não produziu provas documentais e testemunhais que corroborassem com as alegações dos acusados, sequer um contrato de locação feito entre o acusado Maik e o suposto inquilino Antônio, residente no local. Apenas se limitaram a declarar que não ocupavam a casa e que a mesma estava em posse de outra pessoa”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – ID 69204482).

Igualmente, a escusa do apelante
PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, no sentido de que estava no local apenas para prestar serviço de instalação de equipamentos eletrônicos mostra-se inverossímil, especialmente porque os investigadores de polícia não localizaram qualquer ferramenta ou equipamento de trabalho em sua posse.

Não bastasse, ele havia visitado a residência [na qual tinha poucos móveis] nos dias anteriores à apreensão das substâncias entorpecentes, conforme depoimentos dos agentes públicos [Elton Nogueira Barbosa Lima e Adão José dos Santos].

No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial
(TJMT, AP NU 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Em suma,

as declarações coerentes dos policiais civis
responsáveis pelas investigações, em harmonia com as demais provas [depoimento do apelante
PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR na fase policial,
apreensão de drogas, apetrechos e cardemos de anotações]
são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Sublinhe-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020)

Portanto, as condenações dos apelantes
MAIK RODRIGUES COSTA BUENO
e
PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) devem ser preservadas.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante MAIK RODRIGUES COSTA BUENO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ao considerar desfavorável a natureza e quantidade de droga.

As quantidades [
4,820kg de cocaína e 4,825kg de maconha
] e acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“
A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

O aumento da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa mostra-se proporcional,
“tendo em vista as penas mínima e máxima do delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos)”
(STJ, AgRg no HC 642.326/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021).

Desse modo, impõe-se manter a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual preserva-se a pena intermediária em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

O Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), por entender que “
havia informações de que os acusados praticavam o tráfico a algum tempo, além do que, junto à elevada quantidade de entorpecentes foi apreendida uma variedade de petrechos e materiais utilizados no preparo das ‘trouxinhas’ (balança de precisão, três facas com resquícios de entorpecente e um rolo de plástico filme), além de cadernos de anotações referentes ao tráfico de drogas, fatos estes que reforçam que os acusados não eram traficantes de primeira viagem”.

Na hipótese, a quantidade e natureza das drogas [maconha e cocaína] fora utilizada para exasperação da pena-base, na primeira fase.

O c. STF firmou, em repercussão geral, assertiva de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(STF, ARE nº 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014). Em outras palavras, não se admite a utilização concomitante/simultânea da natureza e quantidade de droga para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado ou modular sua fração redutora (STF, HC nº 109193/MG - Relator: Min. Teori Zavascki - 30.10.2014; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 500.739-SP - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 28.5.2019).

De toda sorte, persistem a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes [tabletes e porções individuais], a localização de apetrechos [balança de precisão, facas e rolo de plástico filme], caderno com anotações relativas ao tráfico de drogas, produto de origem ilícita [arma de Air Soft objeto de furto], placas de veículos falsas e munições calibre 38 e 9mm, cujas circunstâncias denotam dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstam o reconhecimento da figura privilegiada, não caracterizando, portanto,
“bis in idem”
.

Nessa linha, aplicam-se os seguintes julgados do c. STJ e desta e. Câmara:

“Não houve bis in idem na dosimetria da pena, porquanto a Corte estadual, na primeira fase, sopesou especialmente a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas para fins de exasperação da pena-base; já na terceira etapa, considerou não apenas a quantidade de substâncias entorpecentes, como também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito para concluir que o acusado se dedicaria a atividades delituosas, especialmente ao tráfico de drogas, tais como a apreensão de balança de precisão, de apetrechos destinados à narcotraficância [...].”
(STJ, AgRg no HC 646.626/SC, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.3.2021)

“A quantidade e natureza da droga apreendida autorizam a majoração da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Por outro lado, embora tenha o juiz da causa feito referência à quantidade de entorpecente na terceira fase, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância, [...] autorizam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não caracterizando, portanto, bis in idem.”
(TJMT, AP NU 0012269-64.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.5.2021)

Logo, o apelante não faz jus à causa de diminuição, razão pela qual preserva-se a pena definitiva do tráfico de drogas em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Em seu turno, a pena definitiva da receptação (CP, art. 180) foi fixada no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual não se verifica qualquer interesse na revisão.

Por força do concurso formal (CP, art. 69) em ter o tráfico de drogas e a receptação, a pena definitiva do apelante

MAIK RODRIGUES COSTA BUENO deve ser mantida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Sobre o regime inicial, a pena- imposta – superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos - e a circunstância judicial desfavorável - natureza e quantidade de droga [
4,820,88kg de cocaína e 4,825kg de maconha
] - autorizam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, c/c § 3º).

Segue-se orientação do c. STJ:

“In casu, diante da pena definitiva imposta ao agravante - 6 anos e 6 meses de reclusão -, fica mantido o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável.”
(AgRg no HC 671.879/RS -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 26.11.2021)

Noutro giro, a pena de multa deriva de imposição legal (Lei 11.343/06, art. 33) e eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal (TJMT, AP NU 0012701-22.2017.8.11.0064 - Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019; TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019), de modo que a pena pecuniária deve ser conservada.

Outrossim, a análise à hipossuficiência econômica [isenção de custas] também cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020).

Do apelante PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, consideradas a natureza e quantidade de drogas.

As quantidades [
4,820,88kg de cocaína e 4,825kg maconha
] e o acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, acima do mínimo legal, conforme fundamentado na dosimetria do corréu
MAIK RODRIGUES COSTA BUENO
(STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; AgRg no HC 642.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Sendo assim, a pena-base deve ser preservada em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

A juíza da causa reconheceu a agravante da reincidência específica (CP, art. 61, I), visto que o apelante, à época do fato [16.3.2020], possuía condenação por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 20.2.2015 (Código 323839/Comarca Cuiabá), e aumentou a pena para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, cujo patamar encontra-se mais favorável que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente adotada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1803808/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1) - 16.11.2021).

Desse modo, conserva-se a pena provisória em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Em sua vez, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não preenchimento do requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020).

Consequentemente, a pena definitiva do apelante deve ser mantida em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos -, a circunstancial judicial desfavorável - natureza e quantidade de droga [
4,820,88kg de cocaína e 4,825kg de maconha
] - e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3°, do CP (STJ, AgRg no HC 695.249/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.11.2021).

Por outro lado, a possibilidade de adimplemento da pena de multa e das custas processuais pelo apelante deve ser aferida pelo Juízo da Execução Penal, conforme fundamentação lançada na dosimetria do corréu MAIK RODRIGUES COSTA BUENO (TJMT, AP NU 0012701-22.2017.8.11.0064; AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108).

No que se refere à restituição do veículo [
Logan, de Cor Prata, 2017/2018, Placa PZG-9823/MG, Renavam 01113751360 e Chassi 93Y4SRF84JJ780888], adota-se
o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir
per relationem
, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“No caso, constata-se que o veículo em comento encontra-se gravado com alienação fiduciária em benefício da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT e, em que pese a utilização do bem na prática de atividade criminosa pelo réu MAIK RODRIGUES COSTA BUENO, verifica-se que a aludida instituição financeira não pode arcar com o ônus do perdimento decretado pela instância singela, pois trata-se de terceiro de boa-fé. [...]

Convém frisar que, como muito bem mencionou a Promotoria de Justiça, “[...] em princípio o perdimento do aludido bem só poderia ser feito em grau de apelação, uma vez que há sentença decretando o seu perdimento. No entanto, como a requerente comprovou ser terceira de boa-fé, por meio da documentação anexada aos autos, medida de justiça que se impõe é a restituição do veículo apreendido, independentemente de maiores questionamentos relativos a detalhes processuais, por economia processual, revogando-se a sentença nessa parte, em que foi decretado o perdimento do referido bem.” [ID 95138981].

Assim, esta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela restituição do bem conforme pleiteado pelo Sicredi Ouro Verde MT, porquanto, repisa-se, trata-se de terceiro de boa-fé, conforme constata-se na pesquisa efetuada no sistema Pje [Disponível em: https://pje.tjmt.jus.br/], na ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1013366-51.2021.8.11.0041 e respectivos documentos anexados. Por conseguinte, diante de todos os argumentos exarados, tem-se a necessidade de reforma parcial da r. sentença de ID 69204482, tão somente para tornar sem efeito o perdimento do veículo Renault Logan, de Cor Prata, 2017/2018, Placa PZG-9823/MG, Renavam 01113751360 e Chassi 93Y4SRF84JJ780888, mantendo-se o restante do decisum nos exatos termos prolatados.” .”

(Élio Américo, procurador de Justiça - Parecer Nº 002247-008/2020-PGJ - ID 100409988)

Em reforço, destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não se justifica o perdimento do veículo apreendido por ocasião do flagrante, quando comprovada a propriedade legítima de terceiro de boa-fé e não ficar suficientemente demonstrada a sua utilização habitual na comercialização de substâncias entorpecentes.”
(AP NU 0002004-52.2019.8.11.0037 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 27.8.2020)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo de
MAIK RODRIGUES COSTA BUENO;

2)
DES
PROVIDO
o apelo de
PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
.

Por outro lado,
DEFERE-SE
o pleito deduzido pela
Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso-Sicredi Ouro Verde MT
para afastar o perdimento do veículo Logan, de Cor Prata, 2017/2018, Placa PZG-9823/MG, Renavam 01113751360 e Chassi 93Y4SRF84JJ780888 e, por conseguinte, restituí-lo à proprietária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021